Tribunal: TJMT
Processo: 1007620-40.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007620-40.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMERSON FERREIRA DA COSTA - CPF: 158.883.918-40 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, o recurso de embargos de declaração deve ser improvido.

Se restou evidenciado que estes embargos declaratórios foram opostos com o intuito protelatório, fato que dá ensejo à aplicação na multa, nos termos do disposto no § 2o do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo Embargante, mas rejeito-os, por inexistência de vício a ser sanado na decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso no tocante a legislação que possui o prazo máximo de 12 meses para a contratação de servidor temporário, uma vez que a Lei Municipal de no 187, de 22/10/2013, não prevê qualquer tipo de possibilidade de renovação ou prorrogação contratual.

A parte embargada apresentou manifestação no ID 225276152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1007620-40.2023.8.11.0040

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT

Embargante(s):

Emerson Ferreira da Costa

Embargado(s):

Município de Sorriso/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Em relação à alegação do Embargante, no sentido de que a decisão embargada apresenta omissão,
sob o fundamento de não ter sido observado o prazo de doze meses para contratação do servidor temporário, conforme disposição legal.

Contudo, destaco que tal observação foi devidamente fundamentada, tendo em vista que não restaram demonstradas as renovações contratuais de forma sucessivas a fim de declarar a nulidade das contratações, uma vez que a autora foi submetida a diversos processos seletivos que não perduraram por mais de 12 meses, cada.

Sendo assim, não há que falar em renovação contratual, já que para que ocorra a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada em certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.

Desta forma, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Portanto, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Restando evidenciado que estes embargos declaratórios foram opostos com o intuito protelatório, fato que dá ensejo à aplicação na multa, nos termos do disposto no § 2o do art. 1.026, do Código de Processo Civil, condeno a parte embargante ao pagamento de multa processual equivalente a 2,0% sobre o valor atualizado atribuído à causa.

O entendimento jurisprudencial é nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA CLARAMENTE DECIDIDA. INTUITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO MULTA § 2o DO ART. 1.026 DO CPC/15
. Incabível o manejo dos embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão, quando não ocorre a hipótese alegada.
É devida a condenação da embargante à multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/15, mormente quando o recurso vise unicamente a rediscussão da matéria, já analisada no acórdão
. (TJ-MG - ED: 10024140690512002 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 27/06/2017, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MEIO ESCOLHIDO IMPRÓPRIO. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. REJEIÇÃO
. Os embargos de declaração não são adequados para reformar decisão judicial, a não ser que reste configurada ao menos uma das hipóteses dos incisos do art. 1.022 do CPC/15 e, mesmo nesses casos, eventual reforma com efeitos infringentes ocorrerá excepcionalmente.
Nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/15, "Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
"

(TJ-PB - APL: 00016528220148150191 0001652-82.2014.815.0191, Relator: DES. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de Julgamento: 12/05/2017, 3A CIVEL)

PROCESSUAL CIVIL - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO
Os embargos de declaração não têm a finalidade de restaurar a discussão da matéria decidida com o propósito de ajustar o decisum ao entendimento sustentado pelo embargante. A essência desse procedimento recursal é a correção de obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não se prestando à nova análise do acerto ou justiça deste. EMBARGOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS - CPC/2015, ART. 1.026, § 2o - APLICAÇÃO DE
MULTA Aplica-se a multa processual disposta no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil de 2015 à parte que opõe embargos declaratórios absolutamente improcedentes e meramente protelatórios, nos quais pretende rediscutir questão analisada em embargos de declaração já julgados.
(TJ-SC - ED: 00119091720078240045 Palhoça 0011909-17.2007.8.24.0045, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 06/06/2017, Quinta Câmara de Direito Civil)

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração e
os rejeito
. Por entender que os presentes embargos declaratórios tiveram cunho manifestamente protelatórios, nos termos do disposto no § 2o do art. 1.026, do Código de Processo Civil, condeno a parte embargante ao pagamento de multa processual equivalente a 2,0% sobre o valor atualizado atribuído à causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024